Tribunal: TJMT
Processo: 1020333-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMNISTRATIVA. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação às faturas objurgadas – junho a dezembro/2019 e jan/2020 -, inexiste qualquer prova da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Nesse contexto, apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
2. As faturas colacionadas à exordial demonstram que a média dos últimos meses da UC era de 112 a 119kWh, referente a leitura dos meses de fevereiro a junho/2019. Nesse contexto, é cristalino que o consumo faturado após o referido período se mostra superior ao efetivamente consumido na residência do Recorrente.
3. Malgrado a empresa Recorrida tenha colacionado aos autos laudo pericial emitido por órgão oficial a fim de justificar a regularidade da cobrança controvertida, não comprovou nos autos a ciência do consumidor acerca da data de elaboração de laudo técnico, em ofensa ao direito de defesa. Portanto, impõe-se a adequação do valor das faturas questionadas à média de consumo apurada nos meses anteriores.
4. Restou comprovado aos autos a ocorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a residência do consumidor enquanto se discutia as faturas objurgadas junto ao PROCON.
5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte indevido de serviço considerado essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
6. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020333-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DONATO SANTANA DA SILVA - CPF: 132.822.121-00 (RECORRENTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTEVAO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.967.451-90 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020